Tribunal: TJDFT
Processo: 0720311-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CONTATO TELEFFÔNICO COM O APENADO PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. AUSÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas que considerou o contato telefônico efetuado com o Apenado como marco interruptivo da prescrição, conforme artigo 117, inciso V, do Código Penal.

2. O reconhecimento da extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão executória é viável diante da ausência da interrupção do prazo prescricional, uma vez que o contato telefônico com o Apenado não é o bastante para interromper o início ou retornar o cumprimento de sua pena.

3. Recurso conhecido e provido.